Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
registrei em outras decisões. o no é AI Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700886-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edson Tavares da Silva contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0738304-91.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, dentre outros, rejeitou a impugnação à arrematação, nos seguintes termos: “Assinado o auto de arrematação (IDs 172922606 e 173980353), sobreveio impugnação apresentada por EDSON TAVARES DA SILVA no ID 176315747. Alega o terceiro interessado que figura como sócio administrador da executada AQUARELA TINTAS LTDA, bem como que reside no imóvel arrematado há quase 3 (três) décadas. Destaca que não exerce posse com fins empresariais, mas sim que utiliza o bem em questão como sua moradia. Dessa forma, entende ser cabível o reconhecimento da aquisição da propriedade em momento anterior à alienação judicial do bem, diante do preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana, prevista no artigo 183 da Constituição Federal. Nesse sentido, destaca que “prescrição aquisitiva ocorre pelo decorrer do tempo, sem a necessidade de declaração judicial” bem como que “A declaração judicial se faz necessária, tão somente, para registro na matrícula, uma vez que se trata de situação de fato”. Ao final, EDSON TAVARES DA SILVA formula os seguintes pedidos: a) a intimação dos interessados para resposta; b) a inclusão de EDSON TAVARES DA SILVA brasileiro, aposentado, solteiro, CPF 098.107.731-53, RG 324.444 SSP/DF, domiciliado em SCRN QD 710/711, bloco G, no 47, AP 104, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.750-770, como terceiro interessado; c) o direito de produzir todas as provas relacionadas aos fatos acima alegados; d) a anulação da arrematação, uma vez que o imóvel arrematado pertencente a EDSON TAVARES DA SILVA, e não à executada AQUARELA TINTAS LTDA. Instada, a exequente MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A apresentou resposta à impugnação no ID 178711128, ocasião em que alegou que EDSON TAVARES DA SILVA limitou-se a reprisar argumentos já analisados e rejeitados pelo Juízo, bem como que a sua intenção é unicamente de procrastinar o andamento do feito.Por fim, pugna pela condenação do impugnante por litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. O arrematante ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, por sua vez, alega que transcorreu o prazo para impugnação, conforme certificado no ID 174307903, e pugna pela expedição da carta de arrematação.Ademais, pleiteia a liberação dos valores necessários ao pagamento dos débitos tributários que recaem sobre o imóvel, bem como das dívidas condominiais, no valor de R$ 23.014,63 (vinte e quatro mil e quatorze reais e sessenta e três centavos).Pugna, também, pela baixa das penhoras registradas na matrícula do imóvel arrematado.Ainda, requer a rejeição da impugnação apresentada pelo terceiro EDSON TAVARES DA SILVA (ID 178891078). Decido. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO Inicialmente, recebo a impugnação de ID 176315747, pois, ao contrário do que afirma o arrematante ERIC FURTADO, a objeção apresentada por EDSON TAVARES em 16/11/2023 é tempestiva, conforme informação extraída do sistema PJe: Superada esta questão, passo ao exame da alegação de invalidade/nulidade da arrematação. Pois bem. EDSON TAVARES DA SILVA alega que estão preenchidos todos os requisitos da usucapião especial urbana, razão pela qual pugna pela declaração do seu direito de propriedade sobre o imóvel situado na SCRN QD 710/711, bloco G, no 47, AP 104, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.750-770. A usucapião especial urbana possui previsão no artigo 183 da Constituição Federal, nos seguintes termos: Art. 183.Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1oO título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. § 2oEsse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. § 3oOs imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião(grifos acrescidos) No caso dos autos, a declaração de propriedade em favor do impugnante encontra óbice no fato de que ele é proprietário de outro imóvel urbano, conforme atesta a cópia da matrícula no 148962, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, emitida em 19/5/2022 (ID 145233406): Inclusive, o impugnante foi intimado da penhora no referido imóvel em 5/11/2022, localizado em Águas Claras, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 144409947. Diante desse fato, não se mostra verdadeira a afirmação de que EDSON TAVARES DA SILVA reside no imóvel arrematado há mais de 5 (cinco) anos, sendo irrelevante o fato de o medidor de energia elétrica da unidade habitacional estar registrado em seu nome há mais de 10 (dez) anos (ID 178415947). Assim, tendo em vista que o Sr. EDSON detém propriedade sobre outro bem imóvel e não reside no bem alienado há mais de 5 (cinco) anos, forçoso concluir que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião especial urbana. Nesse sentido, confira-se o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL.ART. 1240, DO CC. REQUISITOS: POSSE, LAPSO TEMPORAL ININTERRUPTO E AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A usucapião, forma originária de aquisição de propriedade, prevista nos arts. 1.238 a 1242, ambos do CC, tem como pressuposto, além do exercício da posse pelo período exigido em lei, de forma contínua e pacífica, que o possuidor tenha a intenção de ter como sua a coisa, de ser o titular do domínio. Ou seja, a posse ad usucapionem deve ser exercida com animus domini, sem o qual é impossível reconhecê-la. 2 - Segundo o art. 1.240 do CC, para a usucapião especial urbana é necessário que se comprove: a posse, em área urbana de até duzentos e cinquenta (250) metros quadrados, por cinco (05) anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Não demonstrada a presença dos requisitos necessários para a usucapião, mostra-se escorreita a sentença resistida ao julgar improcedente o pedido. 3 - Apelação não provida(Acórdão 1645610, 00046411920158070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022 – grifos acrescidos). Por estes fundamentos,REJEITO de plano a impugnação apresentada por EDSON TAVARES DA SILVA no ID 176315747. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA Em sua resposta à impugnação, apresentada no ID 178711128, a exequente MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A pleiteia a condenação do impugnante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Acerca da multa por litigância de má-fé, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte: Art. 80.Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III -usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII -interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Contudo, verifico que a conduta imputada ao Sr. EDSON não se enquadra em nenhuma daquelas previstas no referido dispositivo legal, tampouco há prova de dolo por parte do impugnante. Com relação à penalidade pecuniária por ato atentatório da dignidade da justiça, o § 6o do artigo 903 do CPC estabelece que: § 6oConsidera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.(grifos acrescidos) No caso dos autos, não vislumbro a intenção dolosa do impugnante de suscitar vício unicamente com o objetivo de levar o arrematante a desistir da aquisição do imóvel. Igualmente, não observo a prática de nenhuma das condutas previstas no artigo 774 do CPC. Diante da inocorrência de quaisquer atos tipificados nos dispositivos legais supracitados,deixo de condenar EDSON TAVARES DA SILVA ao pagamento das multas previstas nos artigos 81 e 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. LIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO Da análise dos autos, observo que já foi deferido o levantamento da comissão devida ao leiloeiro FERNANDO GONÇALVES COSTA no ID173980353. Diante da rejeição da impugnação apresentada por EDSON TAVARES DA SILVA,libere-se a quantia de R$ 10.325,00 (dez mil trezentos e vinte e cinco reais), mais acréscimos legais, depositada na conta judicial no 1552773121 (ID 172922609), em favor do leiloeiro. Ao expedir o alvará/ordem de transferência eletrônica, a Serventia deverá se atentar para os dados bancários informados no ID 172922599: Instituição Financeira: BANCO ITAÚ (341) Agência:7009 Conta:92369-4 Titularidade: FERNANDO GONÇALVES COSTA CPF/Chave PIX:512.347.341-68 Após a liberação dos valores, dê-se baixa no leiloeiro FERNANDO GONÇALVES COSTA, nos termos da Instrução no 2/2022 da Corregedoria do egrégio TJDFT. LIBERAÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS (IPTU/TLP E TAXAS CONDOMINIAIS) Constou no edital de leilão de ID 170860027 que o imóvel possui débitos relativos a taxas condominiais e dívidas tributárias (IPTU/TLP), bem como que eles seriam pagos com o produto da arrematação. Diante disso, o arrematante pleiteou a restituição da quantia de R$ 23.014,63 (vinte e quatro mil e quatorze reais e sessenta e três centavos) para que ele possa efetuar o pagamento dos débitos que recaem sobre o imóvel arrematado. A fim de conferir maior agilidade à regularização dos débitos que gravam o bem,DEFIRO a liberação da quantia indicada por ERIC FURTADO FERREIRA BORGES no ID 178891078. Expeça-se alvará/ordem de transferência para que o BRB - Banco de Brasília transfira a quantia de R$ 23.014,63 (vinte e três mil e quatorze reais e sessenta e três centavos),depositada na conta judicial no 1552773121 (ID 172922607), para a conta bancária indicada pelo arrematante: Instituição Financeira:BANCO XP (348) Agência:0001 Conta Corrente:1136928-2 Titularidade:ERIC FURTADO FERREIRA BORGES CPF:573.224.571-53 Após a liberação dos valores,intime-se o arrematante para (a) comprovar o depósito judicial do montante devido a título de taxas condominiais, conforme ajustado extrajudicialmente com o CONDOMÍNIO ARUBA (ID 178891081), bem como(b) apresentar a guia de pagamento dos valores devidos à Fazenda Distrital a título de IPTU e TLP(ID 178891080). Prazo:10 (dez) dias. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO Tendo em vista que o artigo 901, § 2o, do CPC exige, dentre outros requisitos, a “prova de pagamento do imposto de transmissão”,postergo a decisão sobre a expedição da carta de arrematação para depois da comprovação do pagamento do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos (ITBI). Intimem-se. Cumpra-se.” Em síntese, o Agravante impugna a realização de leilão, sob o argumento de que estão presentes os requisitos da usucapião urbana. Sustenta que o Agravante vendeu o referido imóvel de Águas Claras, por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Posse, para Joaquim Antônio de Carvalho, em 7.2.2002, fato esse já reconhecido, inclusive, na sentença proferida nos autos do Processo 0720136-02.2023.8.07.0001 (doc. 10). Esclarece que o Agravante e Joaquim Antônio de Carvalho se casaram, em 24.8.2013, porém, nunca averbaram a transferência da propriedade no Registro de Imóveis. Destaca que, conforme a previsão do art. 1.245 do Código Civil, transfere-se a propriedade imobiliária entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Entretanto, o art. 1.417 do mesmo diploma legal reconhece o direito real à aquisição do imóvel mediante promessa de compra e venda. Não há dúvida, portanto, da validade da venda do referido imóvel. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com o fim de sobrestar o leilão do citado imóvel. Alega que “na Escritura Pública de Divórcio Consensual (doc. 2), lavrada em 11.07.2022, está cristalinamente demonstrado que o referido imóvel de Águas Claras, mencionado pela r. Magistrada, de matrícula 148.962, por força da partilha, coube ao cônjuge Joaquim Antônio de Carvalho, assim como o outro imóvel que o casal possuía em conjunto (sala comercial 223 do Setor Comercial Sul, matrícula 51.041). É de clareza solar que o Agravante saiu do divórcio com um único bem, qual seja, o conjunto de 49.000 (quarenta e nove mil) quotas da sociedade empresária Aquarela Tintas Ltda. Assim, a premissa utilizada pelo juízo a quo é, com a devida vênia, equivocada.” Assevera que a “premissa de que se o Agravante foi intimado da penhora do imóvel no endereço de Águas Claras, é porque reside naquele endereço -, não poderia ser mais distante da realidade dos fatos. Houve aqui uma infeliz coincidência de ter sido o Agravante acometido de doença grave - adenocarcinoma de próstata (câncer de próstata) -, conforme doc. 3, que impôs controle bioquímico naquele período em que foi realizada a diligência do oficial de justiça, em dezembro de 2022. O quadro de saúde do Agravante, que ficou acamado por um período, requeria auxílio e cuidados de seu filho, que reside próximo ao endereço de Águas Claras. Sendo assim, por praticidade, custo e necessidade, seu ex-marido emprestou provisoriamente o imóvel para o Agravante lá permanecer próximo ao seu filho enquanto tratava de enfermidade grave e recebia cuidados especiais de seu filho.” Acrescenta que, diante dos documentos agora juntados, torna-se que claro que sua conclusão utilizada para indeferir o reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião especial urbana não foi justa ou acertada. Se a prova que o Agravante reside no imóvel objeto de penhora (Apartamento no 104, situado na Sobreloja do Bloco G (Entrada 47) da Quadra 710/711, do Setor Comercial Residencial Norte - SCR/Norte), não por mera presunção, mas por prova efetiva. É o que demonstra a Declaração da Neoenergia (antiga CEB) de que a Unidade Consumidora de Energia daquele imóvel está sob a responsabilidade do Agravante, desde 13.10.2012 (Id. 178415947), portanto, há mais de 11 anos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, já que a Magistrada determinou a imediata liberação de valores ao leiloeiro, o que pode causar danos irreparáveis ao Agravante. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo provisório, considero ausentes tais requisitos no caso concreto. Sucede que a apenas o devedor tem legitimidade para impugnar a arrematação, de modo que o terceiro interessado deve se valer de procedimento próprio para deduzir sua pretensão. No caso, a parte devedora é Aquarela Tintas Ltda, e não o Agravante, ainda que figure como sócio empresa, portanto, não tem legitimidade ativa para impugnar a arrematação. Ademais, o referido imóvel encontra-se registrado em nome de Aquarela Tintas Ltda. (certidão de ônus de Id. 160269526 – autos principais). Além da falta de legitimidade do Agravante para impugnar a arrematação, a impugnação prevista no artigo 913, § 1o1, do CPC deverá tratar apenas dos casos ali elencados, quais sejam: - invalidade da arrematação, quando realizada por preço vil ou com outro vício; - quando a arrematação for considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 (não houver intimação dos credores pignoratício, hipotecário ou anticrético); - quando for resolvida, se não for pago o preço ofertado ou não prestada a caução exigida; Observa-se, ainda, que o Agravante alega na impugnação à arrematação, e também no Agravo de Instrumento, que o imóvel não poderia ser leiloado e posteriormente arrematado, por ter ele direito à usucapião urbana, argumento que foge completamente aos casos elencados no artigo supracitado. Sendo assim, não vislumbro probabilidade do direito vindicado, seja pela ilegitimidade do Agravante para impugnar a arrematação, seja porque não está presente uma das hipóteses elencadas no art. 913, § 1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora